Tribunal: TJMT
Processo: 1059252-10.2020.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1059252-10.2020.8.11.0041
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE PRESTADO. RECURSO DA OPERADORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. VEDAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela operadora de plano de saúde em face de acórdão que manteve a determinação de continuidade do vínculo contratual com laboratório descredenciado, sob o fundamento de que o descredenciamento não observou as exigências previstas no art. 17, § 1o, da Lei n. 9.656/98.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento dos vícios de omissão e contradição na análise da notificação prévia de descredenciamento; (ii) reconhecimento dos vícios de omissão e contradição sobre a incidência do art. 17 da Lei n. 9.656/98, aplicável apenas às relações consumeristas, não entre duas pessoas jurídicas; (iii) acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para julgamento de improcedência do pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência dos vícios de omissão e contradição no aresto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A valoração desfavorável de documento ou elemento probatório pelo órgão colegiado não configura omissão sanável por embargos de declaração, mas simples exercício da livre convicção motivada, insuscetível de revisão pela via dos aclaratórios.
5. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão, e não a divergência entre o conteúdo decisório e a tese da parte.
6. Não padece de omissão ou contradição o aresto que analisa expressamente a notificação prévia de descredenciamento e conclui pela insuficiência da mera comunicação ao prestador para suprir as exigências legais previstas no art. 17, § 1o, da Lei n. 9.656/98.
7. É coerente o acórdão que aplica o art. 17 da Lei n. 9.656/98 com fundamento na interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao termo “entidade hospitalar” – para abranger clínicas e laboratórios – e conclui pela manutenção do vínculo contratual até que sejam atendidas todas as condições de descredenciamento previstas no dispositivo.
8. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à adequação do julgado aos interesses da parte.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, inc. IX; CPC, art. 1.022; Lei n. 9.656/98, art. 17, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.570.571.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059252-10.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[INAC - INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME - CNPJ: 10.972.647/0001-39 (EMBARGADO), MURILO DE MOURA GONCALVES - CPF: 039.110.541-81 (ADVOGADO), GEORGIA PENA MANSUR BUMLAI - CPF: 039.338.161-73 (ADVOGADO), EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 486.898.741-00 (ADVOGADO), EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR - CPF: 002.080.701-50 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAMILLA DIAS GOMES LOPES DOS SANTOS - CPF: 018.428.851-70 (ADVOGADO), APORE HOLDINGS S.A. - CNPJ: 15.011.651/0001-54 (EMBARGANTE), APORE HOLDINGS S.A. - CNPJ: 15.011.651/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE PRESTADO. RECURSO DA OPERADORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. VEDAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela operadora de plano de saúde em face de acórdão que manteve a determinação de continuidade do vínculo contratual com laboratório descredenciado, sob o fundamento de que o descredenciamento não observou as exigências previstas no art. 17, § 1o, da Lei n. 9.656/98.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento dos vícios de omissão e contradição na análise da notificação prévia de descredenciamento;
(ii)
reconhecimento dos vícios de omissão e contradição sobre a incidência do art. 17 da Lei n. 9.656/98, aplicável apenas às relações consumeristas, não entre duas pessoas jurídicas;
(iii)
acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para julgamento de improcedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência dos vícios de omissão e contradição no aresto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A valoração desfavorável de documento ou elemento probatório pelo órgão colegiado não configura omissão sanável por embargos de declaração, mas simples exercício da livre convicção motivada, insuscetível de revisão pela via dos aclaratórios.

5. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão, e não a divergência entre o conteúdo decisório e a tese da parte.

6. Não padece de omissão ou contradição o aresto que analisa expressamente a notificação prévia de descredenciamento e conclui pela insuficiência da mera comunicação ao prestador para suprir as exigências legais previstas no art. 17, § 1o, da Lei n. 9.656/98.

7. É coerente o acórdão que aplica o art. 17 da Lei n. 9.656/98 com fundamento na interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao termo “entidade hospitalar” – para abranger clínicas e laboratórios – e conclui pela manutenção do vínculo contratual até que sejam atendidas todas as condições de descredenciamento previstas no dispositivo.

8. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à adequação do julgado aos interesses da parte.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 93, inc. IX; CPC, art. 1.022; Lei n. 9.656/98, art. 17, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.570.571.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em análise embargos de declaração opostos por
BRADESCO SAÚDE S.A.
em face de acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado no recurso de apelação n. 1059252-10.2020.8.11.0041.

Na sentença, integrada após o acolhimento de embargos de declaração, o Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá julgou procedente o pedido e determinou que a operadora de saúde se abstenha de descredenciar o autor,
INAC – INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA – ME
, até que sejam atendidos os requisitos autorizadores do descredenciamento previstos no art. 17 da Lei n. 9.656/1998. A operadora de saúde foi ainda condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa (id. 310719467 e 310719473).

No aresto embargado, por unanimidade, foi dado parcial provimento ao apelo manejado pela operadora de saúde, apenas para reduzir o percentual dos honorários advocatícios, de 20% para 12% (id. 338106362).

A embargante sustenta que o aresto padeceria de omissão e contradição.

Em síntese, alega que o colegiado teria desconsiderado a notificação prévia de descredenciamento enviada em 11/novembro/2020, no exercício do seu direito previsto na “Cláusula Quarta do Acordo Operacional, “
que autoriza a manifestação contrária à renovação com 60 (sessenta) dias de antecedência
”.

Ademais, aduz que o vínculo entre as partes é formado por duas pessoas jurídicas, o que afastaria a incidência do art. 17 da Lei n. 9.656/1998, aplicável, sob a sua óptica, apenas às relações consumeristas.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para, uma vez sanados os vícios de omissão e contradição, ser julgado improcedente o pedido formulado na origem.

Por derradeiro, postula a expressa manifestação desta Corte sobre os arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, o art. 421 do Código Civil e o art. 54, §§ 3o e 4o do Código de Defesa do Consumidor, para fins de prequestionamento (id. 342032866).

Apesar de regularmente intimado, o embargado,
INAC – INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA – ME
, não se manifestou (id. 345942893).

É o relato do essencial.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Disciplinado a partir do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração visa esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que não se presta à rediscussão de matéria, tampouco à adequação aos interesses da parte.

No caso concreto, basta uma leitura
em passant
da decisão embargada para perceber que todas as questões relevantes à apreciação da controvérsia são enfrentadas de maneira clara, coerente e objetiva, em sintonia com a garantia da fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, inc. IX).

De acordo com o embargante, o colegiado teria desconsiderado a notificação prévia de descredenciamento enviada em 11/novembro/2020, no exercício do seu direito previsto na “Cláusula Quarta do Acordo Operacional, “
que autoriza a manifestação contrária à renovação com 60 (sessenta) dias de antecedência
”.

Sem razão.

O colegiado dedica fundamentação expressa à análise da notificação, a começar pela transcrição da primeira comunicação recebida pelo laboratório e da nota de esclarecimento posterior, na qual a embargante passa a qualificar o descredenciamento como “
dimensionamento de rede referenciada
”.

O colegiado vai além e consigna que “
a mera notificação ao prestador de serviços com 60 dias de antecedência, conforme previsto contratualmente, não supre a necessidade de observância das exigências legais, que visam proteger não apenas o prestador, mas principalmente os consumidores que utilizam os serviços
” (id. 338106362).

Nesse cenário, o que o embargante denomina omissão ou contradição é apenas o seu inconformismo com a valoração atribuída aos documentos, o que reflete mera tentativa de rediscutir matéria desfavorável aos seus interesses, desiderato incompatível com a via eleita.

Por sua vez, o embargante alega que o acórdão seria omisso ou contraditório por aplicar à relação entre as partes o disposto no art. 17 da Lei n. 9.656/98, cuja incidência, sob a sua óptica, seria restrita às relações consumeristas, não entre duas pessoas jurídicas.

De antemão, convém recordar que o vício apto a ensejar embargos declaratórios é aquele interno ao próprio
decisum
, caracterizado pela incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão, ou entre diferentes passagens da fundamentação.

No caso, o acórdão embargado apresenta perfeita coerência interna, pontuando que a aplicabilidade do art. 17 da Lei n. 9.656/98 ao caso concreto decorre da interpretação ampla conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao termo “entidade hospitalar” – previsto no § 1o do dispositivo –, para abranger clínicas e laboratórios.

A partir dessa premissa, aponta-se que a embargante não atendeu às condições autorizadoras do descredenciamento, previstas no art. 17, § 1o, da Lei n. 9.656/98 (substituição por prestador equivalente, comunicação aos consumidores com antecedência mínima de 30 dias e comunicação à Agência Nacional de Saúde), concluindo-se pela manutenção do vínculo contratual até que as exigências legais sejam integralmente atendidas.

Desse modo, o acórdão está longe de ser omisso ou contraditório sobre a discussão em torno da incidência – ou não – do art. 17 da Lei n. 9.656/98 ou das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor ao caso.

No quadro que se desenha, em que todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia são enfrentadas pelo acórdão embargado, é evidente a tentativa do embargante de rediscutir a matéria para alcançar novo julgamento mais favorável aos seus interesses, em completo descompasso com as finalidades dos embargos declaratórios.

Esse posicionamento é acolhido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração
”. (EDcl. no REsp. 1570571, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJE 16.9.2021).

Em tempo, é imperioso registrar que, ao analisar a demanda, o julgador não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, menos ainda aqueles que sequer foram ventilados, bastando que as razões de decidir estejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos constantes dos autos – exatamente como ocorre na espécie.

Diante desse panorama, como o aresto embargado examina as teses recursais em cotejo com o conjunto fático-probatório e com a legislação aplicável à matéria, não é preciso grande esforço perceber a ausência das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
BRADESCO SAÚDE S.A.
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026